Tribunal: STF
Processo: RE 1553025
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA DE COMBUSTÍVEIS. REVENDEDORES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia relativa ao direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre a aquisição de combustíveis por revendedores, submetidos à tributação monofásica, possui natureza eminentemente infraconstitucional.



    2. A análise da alegada ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF/88) demandaria a interpretação e o reexame da legislação federal pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 636 do STF.



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afastado o cabimento do recurso extraordinário em casos idênticos, por entender que a eventual violação constitucional seria meramente reflexa. Precedentes: ARE 1.418.791 AgR (Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 25.07.2023); ARE 1.316.389 AgR (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24.06.2021); ARE 1.232.454 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 14.04.2020); ARE 1.216.383 AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2019); ARE 1.544.435 AgR (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.06.2025); RE 1.492.087 AgR (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.10.2024).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.